Tribunal: TJDFT
Processo: 0728828-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESERVA DE CRÉDITO. VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. ATUAÇÃO DO PATRONO EM PROCESSO DISTINTO.
1. Como é cediço, a reserva dos honorários contratuais, em tese, é viável, conforme faculta o §4o, do artigo 22, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
2. Conforme jurisprudência do Colendo STJ, “é admissível o destacamento dos honorários contratuais por êxito devidos ao patrono destituído, no bojo do processo em que atuou, quando não houver litígio entre ele e o ex-cliente, dúvida sobre o valor, risco de tumulto ou formação de lides paralelas, circunstâncias que não se presumem ou se inferem, mas, ao revés, devem ser provadas” (STJ; REsp 1.798.937; Proc. 2018/0120677-0; SP; Terceira Turma; Rela Mina Nancy Andrighi; Julg. 13/08/2019; DJE 15/08/2019).
3. A decisão agravada não violou quaisquer dispositivos previstos na Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), porquanto a faculdade conferida ao profissional se refere à cobrança dos honorários nos mesmos autos, circunstância não verificada, haja vista que não houve atuação, nos autos originários, da sociedade advocatícia agravante.
4. Não se ignora o caráter alimentar da verba honorária, contudo, considerando as particularidades do caso, o agravante deve perseguir o valor dos honorários contratuais do qual é credor por meio de demanda própria, meio adequado para a satisfação de seu crédito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.